Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O resultado útil do processo foi atingido pela renegociação extrajudicial da dívida, a qual foi reconhecida pelo Banco Exequente, o que esvaziou o interesse processual e a necessidade do provimento jurisdicional, com a perda do objeto.
2. Recurso não provido.